Tribunal: TJES
Processo: 0038577-64.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Compra e Venda; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038577-64.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELDER ZENOBIO
APELADO: EDSON MESSIAS RIBEIRO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038577-64.2009.8.08.0024

APELANTE: HELDER ZENOBIO

APELADO: EDSON MESSIAS RIBEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por HELDER ZENOBIO, ora Apelante, em face de EDSON MESSIAS RIBEIRO, ora Apelado, por maio da qual pretende o primeiro o pagamento do valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Pela sentença constante no id 2342699 (fls. 11/15), o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu os embargos monitórios opostos pelo Apelado e declarou a quitação das obrigações surgidas em decorrência do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.

O Apelante interpôs recurso de apelação no id 2342701 (fls. 12/24), por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, consubstanciado na negativa de produção de prova pericial grafotécnica, que se destinaria a comprovar a falsidade do documento de quitação apresentado pelo Apelado; (b) a prova pericial foi revogada por conduta do Apelado, ao se negar a apresentar o recibo de quitação original, não podendo o ônus da prova da existência da dívida recair sobre o Apelante e (c) o recibo de quitação apresentado pelo Apelado é falso, razão pela qual subsiste o direito do Apelante em receber o valor pretendido.

O Apelado não apresentou contrarrazões recursais, embora devidamente intimado.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por HELDER ZENOBIO, ora Apelante, em face de EDSON MESSIAS RIBEIRO, ora Apelado, por meio da qual pretende o primeiro o pagamento do valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Pela sentença constante no id 2342699 (fls. 11/15), o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu os embargos monitórios opostos pelo Apelado e declarou a quitação das obrigações surgidas em decorrência do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.

O Apelante interpôs recurso de apelação no id 2342701 (fls. 12/24), por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, consubstanciado na negativa de produção de prova pericial grafotécnica, que se destinaria a comprovar a falsidade do documento de quitação apresentado pelo Apelado; (b) a prova pericial foi revogada por conduta do Apelado, ao se negar a apresentar o recibo de quitação original, não podendo o ônus da prova da existência da dívida recair sobre o Apelante e (c) o recibo de quitação apresentado pelo Apelado é falso, razão pela qual subsiste o direito do Apelante em receber o valor pretendido.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Apelante pretende o recebimento do valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), que seria o remanescente de um valor total de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) decorrente de um contrato de compra e venda celebrado com o Apelado.

O Apelado, em sua peça defensiva, aduz que realizou o pagamento integral do valor pretendido e apresentou o documento constante no id 2342687 (fls. 03), consubstanciado em uma cópia de recibo (escrito à mão) de quitação dos valores pactuados pelas partes como adimplemento do contrato de compra e venda de um imóvel.

Não obstante, o Apelante suscitou a falsidade de parte do referido documento, alegando ter havido a superveniente inserção da suposta quitação do valor que encontrava-se pendente de pagamento.

A perícia grafotécnica postulada pelo Apelante foi inicialmente deferida pelo Juízo
a quo
e, em seguida, fora determinada a intimação do Apelado para apresentar o documento original para realização da prova técnica.

O Apelado, no entanto, afirmou não mais possuir o documento original (id 234266 – fls. 11/17). Considerando esta informação, no mesmo despacho que nomeou o perito auxiliar, o douto Juízo
a quo
determinou que o
expert
se manifestasse sobre a possibilidade, ou não, de realização do exame pericial a partir do documento apresentado pelo Apelado (id 2342697 – fls. 32).

O
expert
apresentou petição nos autos (id 2342697 – fls. 36/38) pela qual aceitou o encargo e apresentou o valor de seus honorários, porém deixou de se manifestar, explicitamente, sobre a possibilidade, ou não, da realização da perícia, tendo por objeto o documento apresentado pela parte.

Posteriormente, pela decisão id 2342698 (fls. 11/17), foi revogada a instauração do incidente de falsidade, por entender o Juízo
a quo
que a ausência do documento original impossibilitaria a realização do ato.

Após as partes informarem não terem interesse na produção de outras provas, sobreveio sentença de mérito (id 2342699 - fls. 11/15), pela qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu os embargos monitórios opostos pelo Apelado e declarou a quitação das obrigações surgidas em decorrência do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.

Pelo relato dos autos, penso assistir razão à tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

Observa-se da sentença impugnada que os embargos monitórios foram acolhidos ao fundamento de que o Apelante não teria se desincumbido de seu encargo probatório de comprovar a alegada falsidade do documento apresentado pelo Apelado, que alicerçou o reconhecimento da quitação do débito.

Ocorre que, em um primeiro momento, o douto Juízo
a quo
deferiu a perícia grafotécnica postulada pelo Apelante, o que lhe permitiria, ao menos em tese, tentar desincumbir-se de seu encargo probatório. Por sua vez, o
expert
não se opôs à realização da perícia, embora não tenha expressamente se manifestado sobre a possibilidade técnica de sua realização com a cópia do documento.

Não obstante, sobreveio decisão judicial revogatória da prova pericial, motivada pela suposta impossibilidade de realização da perícia técnica, impossibilidade esta, ressalte-se, não manifestada pelo perito designado pelo próprio Juízo
a quo.

Tal medida, a meu sentir, tolheu a possibilidade do Apelante de produzir prova sobre sua tese defensiva, a qual, registre-se, fora rejeitada pela sentença de mérito justamente ao fundamento de que o Apelante não teria se desincumbido de seu encargo probatório.

Saliente-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
“cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das
provas necessárias à instrução do processo
, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que
o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual.
Precedentes
” (AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018).

Neste contexto, forçoso reconhecer que a regra de julgamento lastreada no ônus da prova deve ser utilizada como
ultima ratio,
nas hipóteses em que inviabilizada a atividade probatória, seja por inércia das partes, seja por impossibilidade de sua produção - o que não se vislumbra na hipótese em testilha, porquanto caberia o
expert
apontar a viabilidade, ou não, da realização da perícia grafotécnica no documento.

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO SENTENÇA. INSTRUÇÃO.

1. É cediço que a efetividade do processo exige a busca pela verdade real, não podendo a mesma sucumbir pela inércia do magistrado em diligenciar a comprovação dos fatos controversos. Verificada a existência de um fato controverso, essencial para o deslinde do litígio, não é admissível uma postura de inércia do magistrado, que se resigna em aplicar a regra do ônus da prova.

2. O ônus da prova, enquanto regra de julgamento, deve se restringir àquelas hipóteses em que esgotadas todas as provas pertinentes a serem realizadas, os fatos controversos, apesar dos esforços, não foram esclarecidos. Representa, noutros termos, o último recurso, cujo escopo é única e exclusivamente evitar o non-liquet.

3. No caso em tela, considerando as dúvidas ainda existentes, o processo deverá retornar à fase instrutória.”

(TJES, Classe: Apelação, 024060025426, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2013, Data da Publicação no Diário: 27/08/2013)

Registro que não olvido da motivação consignada na sentença segundo a qual a decisão de indeferimento da prova estaria preclusa, bem como que o Apelante teria manifestado “a satisfação com as provas existentes nos autos, com requerimento de julgamento antecipado da lide”.

De início, forçoso reconhecer que ao Apelante não assistiria meios de impugnar o indeferimento da prova pericial, porquanto a decisão impugnada fora proferida já sob a égide do Código de Processo Civil vigente, que não prevê, no rol do art. 1.015, a possibilidade de cabimento de agravo de instrumento na hipótese.

Destaco que, mesmo levando-se em consideração a mitigação do rol previsto no suprarreferido dispositivo legal pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência, notadamente a (jurisprudência) deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem proclamado que a decisão denegatória de produção de provas não se enquadra nas excepcionais hipóteses em que se flexibiliza a taxatividade legal de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Ilustra o exposto o julgamento do agravo interno no agravo de instrumento nº. 0010875-27.2019.8.08.0014, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. - Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC.

2. - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018). A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. - Agravo interno desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199003014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Ademais, observa-se dos autos que o Apelante apresentou manifestação irresignando-se quanto à impossibilidade de produção de prova pericial (id 2342698 – fls. 21/23). Contudo, dada a impossibilidade recursal no momento, não lhe restou alternativa senão sujeitar-se à decisão e questionar tal decisão posteriormente, em sede de recurso de apelação, como o fez, ante a ausência de preclusão da matéria, à luz do 1º, do art. 1.013, da lei processual civil.

De outro lado, afirmou o Apelante que toda prova documental que lhe aproveitava já havia sido produzida e que a única prova que ainda lhe seria útil era a prova pericial, razão pela qual manifestou o Apelante o desinteresse de produzir outras provas.

Neste contexto, penso que não há como considerar o pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelo Apelante como desistência da prova ou como conduta contrária ao seu encargo probatório, como deu a entender a sentença, pois, como dito, o indeferimento da prova pericial, única que lhe interessaria, deu-se por decisão irrecorrível (ao menos naquele momento), não sendo exigível ao Apelante que postulasse a produção de outras provas que não lhe serviriam, o que, inclusive, caracterizaria litigância procrastinatória, à luz da legislação processual (art. art. 77, III, do Código de Processo Civil).

Assim, resta caracterizado, a meu sentir, o cerceamento do direito do Apelante em produzir as provas necessárias à defesa de seu interesse, sendo manifesto o prejuízo na medida em que a não desincumbência do encargo probatório fora utilizado na sentença como fundamento do julgamento em seu desfavor (do Apelante).

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte, com o escopo de demonstrar suas alegações, e profere julgamento que lhe é desfavorável com fundamento na ausência de provas. Precedentes.” (REsp n. 1.874.259/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).

Por tal razão, impõe-se o acolhimento do presente recurso com a subsequente anulação da sentença hostilizada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038577-64.2009.8.08.0024

APELANTE: HELDER ZENOBIO

APELADO: EDSON MESSIAS RIBEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA.

O julgamento antecipado do processo sem que se permita à parte a produção probatória requerida caracteriza cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante HELDER ZENOBIO e Apelado EDSON MESSIAS RIBEIRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.